Tribunal: TJMT
Processo: 0001652-80.2016.8.11.0011
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001652-80.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Liminar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Parte(s):

[JOAO PARREIRA - CPF: 388.265.181-49 (APELADO), WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELONET HABITAÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), MT FOMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
– IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO -
COHAB -

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AFASTADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1 - Nos termos do art. 11 da Lei nº 6.763/96, o Estado de Mato Grosso é o sucessor da Companhia de Habitação Popular (COHAB/MT) em todos os seus direitos e obrigações, portanto, não há falar em sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

2 - Comprovada a quitação integral do valor do imóvel adquirido, bem como a outorga de sucessivos substabelecimentos tendo como objeto o imóvel em apreço, caracteriza-se a transferência do domínio do bem e a obrigação do Estado de Mato Grosso em providenciar a transferência.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo
juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste,
que
julgou procedente o pedido de Adjudicação Compulsória formulado por JOÃO PARREIRA
em desfavor da
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, ELONET HABITAÇÃO E MT FOMENTO
, para adjudicar o imóvel urbano denominado lote 01, Quadra 01, Localizado na Cohab Juruena I, no Município de Mirassol D'oeste/MT, em favor do requerente, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais, que foram fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC.

Alega o Recorrente, preliminarmente, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, em decorrência do contrato firmado em 08/11/1999 que transferiu à Caixa Econômica Federal os imóveis da extinta COHAB-MT, autorizada pela Lei Estadual nº 6.8763/96, sendo que posteriormente a Lei Estadual n.7.047/98 autorizou o governo do Estado de Mato Grosso vender a carteira de Crédito Imobiliário da COHAB-MT para aquele agente financeiro, e, por fim, em 06/11/1998 foram quitados aproximadamente 22.000 contratos através da Lei Federal n.10.150/2000.

Salienta que por tais motivos, a ação deveria ter sido interposta em desfavor da CEF, razão pela qual estaria caracterizada sua ilegitimidade passiva para figurar na demanda, pugnando ao final, pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Obtempera quanto a impossibilidade jurídica do pedido de escrituração do imóvel e o reconhecimento de domínio já que o contrato do imóvel sub judice não pertence mais à COHAB-MT.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 8976329, nas quais, o Apelado requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer no id. 12427495, salientando a ausência de interesse público e a desnecessidade de intervenção nos autos.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso, busca a reforma da sentença para o fim de ver reconhecida sua ilegitimidade passiva sob o argumento que com a extinção da COHAB-MT, os contratos e obrigações foram transferidos para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

As preliminares de ilegitimidade e impossibilidade jurídica do pedido se confunde com o mérito, assim passo à análise.

Pois bem.

A Ação de Adjudicação Compulsória encontra-se prevista no Decreto-Lei n. 58, de 10 de dezembro de 1937 que assim dispõe:

Art. 15. Os compromissários têm o direito de, antecipando ou ultimando o pagamento integral do preço, e estando quites com os impostos e taxas, exigir a outorga da escritura de compra e venda.

Art. 16. Recusando-se os compromitentes a outorgar a escritura definitiva no caso do artigo 15, o compromissário poderá propor, para o cumprimento da obrigação, ação de adjudicação compulsória, que tomará o rito sumaríssimo.

Ainda, conforme dispõem os artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil, as condicionantes para o direito à adjudicação são
a comprovação do negócio jurídico por meio de instrumento público ou particular; a não pactuação de arrependimento; a recusa do vendedor em outorgar a escritura e o adimplemento do preço pelo adquirente, ou seja, a quitação do valor
,
in verbis:

Art. 1.417 - Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.

Art. 1.418 - O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

Nesse sentido:

Súmula 413/STF: “O compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que não loteados, dá direito à execução compulsória, quando reunidos os requisitos legais”.

Súmula 239/STJ: “O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis”.

Vê-se, portanto, que a Ação de Adjudicação Compulsória é aquela em que o compromissário comprador, em vista da antecipação ou ultimação do pagamento integral do preço do imóvel, exige do promitente vendedor a outorga da escritura, ante a recusa deste último.

Na hipótese dos autos, a quitação do preço ajustado é incontrovertida, tanto que a Caixa Econômica Federal expediu o oficio juntado no id.8975938 (pag.3), determinando o cancelamento da hipoteca pendente sobre o imóvel,
assim como a COHAB-MT, representada por seu sucessor, ora Recorrente, emitiu o termo de quitação do imóvel ao mutuário em 01/09/2008, liberando quaisquer ônus que incidisse sobre o bem, autorizando que fosse passada escritura definitiva,.

Outrossim, infere-se que o
imóvel sub judice encontra-se registrado em nome da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso - COHAB/MT (id.8975931)

De outra sorte, é trivial sabença que em se tratando de bem imóvel, a transferência de propriedade somente se transfere com o registro no Cartório de Registro de Imóveis (art. 1.227, CC).

Nesse encalço, não merece guarida a preliminar de
ilegitimidade passiva e impossibilidade jurídica do pedido aventada pelo Recorrente
,
pois, nos termos do art. 9º da Lei nº 6763/1996, o Estado de Mato Grosso é o sucessor da Companhia de Habitação Popular (COHAB/MT), incumbindo a ele, portanto, a responsabilidade pela transferência da titularidade do imóvel perante o Cartório,
sendo imperioso manter a relação de continuidade, a teor do que dispõe o art. 195, da Lei de Registros Públicos, verbis:

Art. 195 - Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja a sua natureza, para manter a continuidade do registro.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO - COHAB - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - AFASTADA - MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INDEVIDOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1 - Nos termos do art. 11 da Lei nº 6.763/96, o Estado de MATO GROSSO é o sucessor da COMPANHIA de HABITAÇÃO Popula (COHAB/MT) em todos os seus direitos e obrigações, portanto, não há falar em sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 2 - Comprovada a quitação integral do valor do IMÓVEL ADQUIRIDO, bem como a outorga de sucessivos substabelecimentos tendo como objeto o IMÓVEL em apreço, caracteriza-se a transferência do domínio do bem e a obrigação do Estado de MATO GROSSO em

providenciar a transferência. 3 - Em relação à Defensoria Pública, deve-se adotar após o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 44 de junho de 2014, o mesmo entendimento firmado quanto ao Ministério Público, isto é, de que não são devidos honorários advocatícios. (N.U 0008308-36.2011.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017)

Dessa forma, não merece reforma a parte da sentença que acolheu o pedido para adjudicar o Autor, ora Apelado, o imóvel descrito na inicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021